Tribunal: TJDFT
Processo: 0743686-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de desobediência (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e art. 330 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que o réu praticou a traficância a ele imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o réu, de forma livre, voluntária e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, consistente na determinação para que concedesse acesso a policiais militares, em auxílio a ações de fiscalização de polícia administrativa, ao estabelecimento comercial, não procede o pedido de absolvição do crime de desobediência.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Recurso conhecido e desprovido.